Tribunal: TCU
Processo: 027.326/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8968/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.326/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Formenton (XXX.575.578-XX); Alexandra Rocha de Queiros (XXX.130.801-XX); Ana Terra Fonseca Barreto (XXX.595.215-XX); Carmem Lucia Severo da Silva (XXX.642.140-XX); Cibele Avila Gomes (XXX.594.991-XX); Cristiane Aparecida de Oliveira Pelegrino (XXX.813.128-XX); Edilaine Pereira Rodrigues (XXX.238.680-XX); Iagner Quevedo Gutierres (XXX.129.150-XX); Jordana da Rosa Fortes (XXX.436.060-XX); Maria Jose Caetano Rodrigues (XXX.567.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.